Tribunal: TJES
Processo: 5020230-40.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-10-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020230-40.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: JISLAINY SANTANA DA ROCHA BARBOSA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. COMPRAS E SAQUES EFETUADOS PERIODICAMENTE NO CARTÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO EVIDENCIADO. COBRANÇAS LEGÍTIMAS. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO BANCO CREDOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PLEITOS AUTORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5020230-40.2023.8.08.0012

Recorrente: BANCO PAN S/A

Recorrida: JISLAINY SANTANA DA ROCHA BARBOSA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a recorrida não apresentou suas contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO PAN S/A
, em síntese:
a)
que a contratação foi legítima, não havendo vício de vontade que macule o negócio jurídico;
b)
efetivação de diversos saques autorizados em favor da recorrida;
c)
ausência de repetição do indébito;
d)
que não há dano moral, bem como não há conduta ilícita;
e)
que o recurso seja conhecido e provido.

Em relação ao mérito, verifico que o cerne da presente lide cinge-se a apurar se a contratação do cartão de crédito consignado foi devidamente assentida e esclarecida à parte recorrida, bem como se as cobranças decorrentes de tal avença são lícitas.

O juízo de 1º grau entendeu que houve vício de consentimento no contrato entabulado entre as partes, razão pela qual julgou parcialmente procedente os pleitos autorais,
(i)
declarando a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado; e
(ii)
condenando o banco recorrente ao pagamento de repetição do indébito dos valores descontados do benefício previdenciário da recorrida e indenização por danos morais (R$ 5.000,00).

Entrementes, com a devida vênia, entendo que a sentença de origem deve ser integralmente reformada, com a improcedência dos pleitos autorais, isto porque o banco recorrente logrou êxito na comprovação de que a parte recorrida tinha conhecimento daquilo que estava contratando (cartão de crédito consignado), pois recebeu o indigitado cartão de crédito e efetivamente o utilizou periodicamente na modalidade saque e compras, conforme faturas acostadas pelo recorrente em conjunto com a sua defesa (ID’s 9125205, 9125207 e 9125208).

Além do mais, ainda que se alegue que o consumidor/recorrido não compreendeu o contrato, a contratação do cartão de crédito foi devidamente validada, aquiescendo a parte recorrida com as cláusulas contratuais quanto à utilização dos referidos serviços (saques e compras).

Assim, a pretensão da parte recorrida não merece guarida, pois o débito que ensejou a presente demanda decorreu da legítima contratação e efetiva utilização do cartão de crédito em compras e saques, sendo que a reforma integral da sentença de origem, com a improcedência dos pleitos autorais, é medida que se impõe.

A propósito, vejamos os seguintes julgados a respeito do tema:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –- ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE AUTORA – COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO –– NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO –13 (TREZE ) SAQUES REALIZADOS E COMPRAS EM ESTABELECIIMENTOS - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS –INEXISTÊNCIA DE JUROS ABUSIVOS - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS - – ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação. Optando a apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos. Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de saques e ainda, de compra em estabelecimento, a autora deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios. Inexiste abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam dentro da taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação. Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar.Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.
(TJMT, N.U 1030992-83.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022)

OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPETIÇÃO DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. Autorização para constituição de reserva de margem consignável em benefício previdenciário, para pagamento do valor mínimo da fatura mensal do cartão. Incontroverso o crédito do valor na conta corrente de titularidade do autor e a utilização do cartão para saques e compras. Regularidade dos descontos efetuados na folha de pagamento do demandante, diante da existência de saldo devedor. Quitação do valor integral do débito não demonstrada. Exigibilidade reconhecida. Ausência de ilegalidade na conduta da instituição financeira. Indenização por dano moral indevida. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1020384-65.2023.8.26.0032; Relator (a): Afonso Bráz; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/05/2024; Data de Registro: 07/05/2024)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO PAN S/A
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença de 1º grau, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)